Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA NÃO CONFIGURADA.
I – Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor.
II – Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “ausente”. Portanto, o devedor não foi constituído em mora.
III – Negou-se provimento ao recurso.